Tribunal: TJMT
Processo: 1021968-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021968-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JUDIMAR ORILEU PINA - CPF: 048.113.521-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.
1.
PREJUDICIALIDADE DO
PEDIDO DE JUNTADA DE TERMOS DE COMPARECIMENTO.
SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO D. JUÍZO DE ORIGEM.
2.
NÃO CONHECIMENTO DO
PLEITO DE REGRESSÃO DE REGIME.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

FALTA DE ANÁLISE EM 1o GRAU.
3.

PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO JUNTO À UNIDADE GESTORA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
INDEFERIMENTO. PODER DE FISCALIZAÇÃO E REQUERIMENTO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO ATRIBUIDAS AO
PARQUET
ASSENTADO NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO CONHECIDO EM PARTE NO REMANESCENTE, DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. Resta prejudicado o pedido para
juntada
da certificação dos termos de comparecimento do reeducando
,
se tal providência já foi adotada na instância de origem em sede juízo de retratação.

2
. Inviável manifestação deste Tribunal sobre a matéria não apresentada ao Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Consideradas as atribuições legalmente conferidas ao Ministério Público, para promover determinações e tomar providências

no âmbito da execução penal, não se vislumbra a necessidade de submeter as decisões ao Poder Judiciário, ao menos que demonstre a incapacidade de sua realização por meios próprios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
manejado pelo
Ministério Público
contra a decisão do juízo da
4a Vara da comarca de Lucas do Rio Verde
/MT, indeferiu o pedido ministerial de certificação e juntada dos respectivos termos de comparecimentos do recuperando em Juízo no mês de outubro do ano 2017 e nos meses de janeiro, março e setembro do ano de 2018, bem como a expedição de ofício à Unidade Gestora de Monitoramento Eletrônico para juntada do histórico de violações do monitoramento eletrônico e o pedido de regressão cautelar de regime elaborado pelo
Parquet
em desfavor do recuperando
Judimar Orileu Pina.
(Id.148692659)

Em suas razões,
o parquet
pleiteia, em síntese, 1) pela regressão cautelar do recorrido ao regime fechado, 2) pela juntada da certificação dos termos de comparecimento e 3) para expedir ofício à Unidade Gestora de Monitoramento Eletrônico determinando a regularidade do envio das informações sobre o histórico de descumprimentos do aparelho de monitoramento do apenado (Id. 148692658).

Em contrarrazões, a defesa refuta as pretensões ministeriais, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (Id. 148692661).

O magistrado a quo, em juízo de retratação, revogou o “item 2” da decisão proferida para o fim de determinar a
juntada ao presente feito
de todas as certidões de comparecimento em Juízo do recuperando, em especial dos meses apontados pelo
Parquet
, devendo a impossibilidade de fazê-lo ser devidamente certificada nos autos, bem como eventuais interrupções serem lançadas na aba “eventos”. (Id. 148692662)

Em seguida, asseverou que não houve decisão acerca do pedido de regressão cautelar, eis que realizou despacho de mero impulso, assim não deve ser conhecido o recurso, neste ponto. E, por fim, manteve em todos os seus termos o “
item 3
” da decisão objurgada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, determinando a remessa dos autos à superior instância (fls. 29/30).

A d.
PGJ
opina pelo conhecimento em parte do recurso, e na parte conhecida pelo desprovimento do recurso,
em parecer contendo sumário que segue: (Id. 154768671)

“Sumário: Agravo em execução – Indeferiu o pedido para expedir ofício à Unidade Gestora de Monitoramento Eletrônico, solicitando informações acerca do histórico de descumprimentos do aparelho de monitoramento instalado no recuperando – Inconformismo ministerial – Pugna pela regressão cautelar do recorrido ao regime fechado, seja juntada a certificação dos termos de comparecimento e para expedir ofício à Unidade Gestora de Monitoramento Eletrônico determinando a regularidade do envio das informações sobre o histórico de descumprimentos do aparelho de monitoramento do apenado – Parcial conhecimento – Regressão cautelar não foi analisada na decisão – Supressão de instância – Mérito – Pleito improcedente – O Parquet detém a prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e requisitar/solicitar diretamente documentos e informações – Pelo desprovimento.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A despeito dos fundamentos invocados nas razões recursais, com relação
ao pedido de juntada
da certificação dos termos de comparecimento do reeducando
,
depreende-se que, em sede de juízo de retratação, a autoridade judiciária, determinou a juntadas das certidões de comparecimento, em especial as solicitadas pelo
parquet,
logo a medida já foi obtida no processo de Execução Penal, impondo-se, portanto, reconhecer que a referida pretensão está
prejudicada.

Ademais, não cabe a este Tribunal deliberar quanto a
regressão de regime,
pois o pleito não foi examinado em primeiro grau de jurisdição. Confira-se:

“(...). Não
subsiste interesse recursal da parte quanto a pedido vertido em sede de recurso de agravo em execução penal que não tenha sido objeto de análise e deliberação pelo Juízo da Execução Penal, dada a supressão de instância. Para que a quaestio, referente à inclusão do reeducando no regime semiaberto, com recolhimento domiciliar em razão do advento da pandemia do novo coronavírus, seja analisada pelo Tribunal de Justiça na via recursal, deve, primeiro, ser avaliada pelo juízo de primeiro grau. [...]
(
TJ/MT, N.U 1009359-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021). ”

Diante dessas considerações,
conheço em parte do recurso
e da parte conhecida passo a análise do mérito quanto ao pedido de
expedição de ofício à unidade gestora de monitoramento eletrônico.

Pois bem.

O Magistrado indeferiu, o pedido ministerial consistente na expedição de ofício à Unidade Gestora de Monitoramento Eletrônico, solicitando informações acerca do histórico de descumprimentos do aparelho de monitoramento instalado no recuperando, argumentando, que o Ministério Público como titular da ação penal, possui legitimidade para promover ou conduzir diligências, pois o Poder Judiciário não é obrigado de forma genérica e não individualizada a deferir diligências, exceto quando estiver demonstrada a efetiva necessidade.

Com efeito, destaca-se que o poder de requisição conferido aos membros do Ministério Público encontra previsão na Lei de Execução Penal, constituindo-se função institucional do órgão ministerial, nos termos do artigo 68, inc. II, “a” da Lei no 7.210/1984,
in verbis
:

“
Art. 68.
Incumbe, ainda, ao Ministério Público:

II
- requerer:

a)
todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo;

(...)”
;

Tal poder requisitório, aliás, é ratificado por normas infraconstitucionais, que permitem ao Parquet realizar as requisições devidas, por intermédio da própria Instituição, conforme prevê o art. 27, parágrafo único, II, da Lei no 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), i
n verbis
:

“Art. 27. Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhe o respeito:

Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere este artigo, cabe ao Ministério Público, entre outras providências:

(...)

II - zelar pela celeridade e racionalização dos procedimentos administrativos;”

Nota-se, portanto, da interpretação conjugada dos dispositivos supracitados e, principalmente, considerando que se trata de função institucional do Ministério Público, que cabe ao próprio membro do
parquet
a atribuição de avaliar imprescindibilidade dessas providências, mesmo porque é o órgão ministerial que possui participação ativa no âmbito da execução penal, ou seja, pode atribuir determinações diretas, como no caso
,
à unidade gestora de monitoramento eletrônico.

Ademais, de análise dos autos, tenho que o Ministério Público não comprovou a impossibilidade de requisitar diretamente tais informações, ou até mesmo a negativa da Unidade Gestora de Monitoramento, de modo que a não comprovação da existência de empecilho ou dificuldade para a realização de tal providência, exime a autoridade judiciária da obrigação de deferir sua requisição.

A propósito, confira-se os seguintes precedentes, que destaco do STJ:

“1. A Constituição Federal preceituou acerca do poder requisitório do Ministério Público para que pudesse exercer, da melhor forma possível, as suas atribuições de dominus litis e a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

2. Ressalte-se que o referido poder conferido ao Parquet não impede o requerimento de diligências ao Poder Judiciário, desde que demonstre a incapacidade de sua realização por meios próprios.

Precedentes.

(...)(AgRg no REsp 938.257/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 21/02/2011).”

Desse modo, é de se notar que a autoridade judiciária não está obrigada a deferir tais diligências, uma vez que poderiam ter sido requisitadas pelo próprio Ministério Público, sem maiores dificuldades, nos termos da atribuição que lhe é prevista pela própria legislação.

C
om tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
conheço em parte
do agravo e na parte conhecida, nego
provimento
ao recurso interposto pelo
parquet.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023